Tribunal: TJDFT
Processo: 0727594-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727594-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE DE DEUS CUNHA AGRAVADO: CLAUDIO CESAR GONCALVES DA PAIXAO D E S P A C H O O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido em 09 de julho de 2024. Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que os autos já teriam sido remetidos à comarca de Águas Lindas/GO. Intime-se a parte agravante para informar se subsiste o interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Prazo: dez dias. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator